Tribunal: TJDFT
Processo: 0740207-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. FIXAÇÃO. INTIMAÇÃO REGULAR. SÚMULA 410/STJ. OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE TEMAS. PRECLUSÃO. REDUÇÃO DA MULTA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO DEMONSTRADO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A multa cominatória foi fixada em tutela de urgência para determinar à agravante “que cumpra sua obrigação em oferecer serviço eficiente, qualidade e contínuo, solucionando o problema da instabilidade da tensão elétrica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa no valor correspondente a dez vezes o valor médio das faturas dos últimos seis meses.” 1.1. Indubitável que a agravante foi prévia e pessoalmente intimada antes de ser cobrada a multa em razão do descumprimento da obrigação de fazer, como estipula, em termos vinculantes, o entendimento sumulado no verbete 410 do Superior Tribunal de Justiça e os arts. 238 e 815 do Código de Processo Civil.
2. Não há que se falar em exorbitância da multa aplicada, porque a questão também já está acobertada pelo manto da coisa julgada. 2.1. Não houve o pagamento voluntário da dívida, mas apenas a garantia do Juízo para possibilitar a impugnação, motivo pelo qual não há que se afastar a multa de 10% sobre o saldo devedor e os honorários advocatícios no mesmo percentual. 2.2. Segundo preceitua o art. 523, § 1o, do CPC, caso o devedor, intimado para promover o pagamento do valor exigido na fase de cumprimento de sentença, não o faça no prazo de 15 dias, arcará com o pagamento de multa e honorários de advogado, ambos estabelecidos em 10%. 2.3. Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que "o depósito ou o oferecimento de seguro apenas para garantia do juízo, com vistas à apresentação de impugnação, não exime o executado da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do NCPC." (AgInt no AREsp n. 1.941.504/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).
3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos.
4. À luz dos fatos e documentos apreciados, não restando evidenciada a probabilidade do direito postulado liminarmente e que a decisão recorrida é passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ônus processual de quem alega, indefere-se a liminar postulada.
5. Quanto à litigância de má-fé mencionada, não se demonstrou a má-fé da parte agravante, a qual não se presume e deve ser cabalmente comprovada, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé (art. 80 do Código de Processo Civil).
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.